Tribunal: TJDFT
Processo: 0722288-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722288-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILIARDI BENTO ANTUNES BARBOSA, LIDIA DA SILVA VERAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Ocorre que, determinada a comprovação da situação de hipossufiicência, os recorrentes não se desincumbiram de comprovar a grave dificuldade financeira. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intimem-se os recorrentes para que paguem as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital